Tribunal: TJDFT
Processo: 0728863-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728863-86.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANA LUÍZA MARIA CANAPARRO NOGUEIRA FAVATO RECORRIDOS: CELSO DIAS DOS SANTOS, CRISTIANE VICTOR AMORIM, DOUGLAS ALENCAR RODRIGUES, HUMBERTO CAETANO DE ALMEIDA, SERGIO RICARDO MIRANDA NAZARE, ARMANDO FAVATO FILHO, BRP PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. EMBARGOS DE TERCEIRO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEL. DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. IMPRESCINDIBILIDADE. NÃO COMPROVADA. INVIABILIDADE DE CONSTRIÇÃO DO IMÓVEL DE TERCEIRO. NECESSIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. CONVERSÃO PARA O PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. RÉUS DISTINTOS. EXCEPCIONALIDADE. CABIMENTO. PRECEDENTES. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 335 DO CÓDIGO CIVIL. INCERTEZA SOBRE QUEM DEVA LEGITIMAMENTE RECEBER O OBJETO DO PAGAMENTO. VIABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Se o magistrado, ainda que de forma sucinta, expõe as razões de decidir de forma suficientemente fundamentada, em atenção ao disposto no ordenamento jurídico pátrio (artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 11 do Código de Processo Civil), não há que se falar em nulidade da decisão. Outrossim, o julgado não pode ser considerado omisso apenas porque divergiu do entendimento da parte, sobretudo porque o d. sentenciante não é obrigado a se manifestar sobre todo e qualquer argumento aventado pelas partes, mas tão somente aqueles que possam influir no julgado. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 2. A fraude à execução não se presume com a ocorrência da transferência da propriedade após a citação do alienante, sendo necessário, caso não realizada a averbação da ação executiva nos registros dos bens, que o terceiro adquirente tenha o conhecimento da ação ou da constrição. 3. De acordo com a Súmula no 375 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. 4. Não estando concretamente demonstrada a má-fé do terceiro adquirente e o conluio fraudulento entre todos os adquirentes da cadeia dominial, requisito necessário para a configuração de fraude à execução, necessária se mostra a declaração de inviabilidade da constrição sobre imóvel de propriedade do terceiro. 5. Consoante preconizado pela Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, em abstrato, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. Pelas alegações contidas na inicial, a conclusão do julgador em relação à fraude à execução gera consequências diretas aos executados, em razão da qualidade de titular dos valores devidos pela autora (terceira adquirente), razão pela qual, considerando que a relação jurídica é apreciada in status assertionis, presente se faz a legitimidade ad causam dos réus/executados. 6. Tratando-se de uma única ação, convertida para o procedimento comum, incide a possibilidade de cumulação de pedidos, ainda que com réus diferentes, desde que se constate um ponto comum de fato ou de direito. 7. Nos termos do artigo 335, IV, do Código Civil, a consignação tem lugar se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento, circunstância aplicável ao caso em exame. 8. A condenação ao pagamento dos honorários advocatícios decorre, além do princípio da sucumbência, também do princípio da causalidade, impondo-se àquele que deu causa à instauração do processo o dever de pagar a verba honorária da parte contrária, uma vez que nem sempre a sucumbência é determinante para a condenação. 9. Apelos dos réus/executados conhecidos e parcialmente providos. Apelo dos réus/exequentes conhecido e não provido. Sentença parcialmente reformada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, 1.022 e 1.025, todos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 335, inciso IV, do Código Civil, sob o argumento de que tendo a BRP Participações e Investimentos afirmado na petição inicial que a destinatária dos valores consignados em juízo seria a ora recorrente, a improcedência da ação de consignação é medida que se impõe. Pugna, ainda, pela anulação do acórdão em relação à reconvenção. Em contrarrazões, a recorrida BRP PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO PEREIRA DE MACEDO, OAB/DF 39.685 (ID 42837186 - Pág. 6). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, 1.022 e 1.025, todos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se constatam omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido capazes de torná-lo nulo, visto que o Tribunal de origem apreciou o conflito de forma clara e precisa, deixando bem delineados os motivos e fundamentos que embasam a sua decisão. Ademais, não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no REsp n. 2.019.642/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). Igualmente não merece curso o apelo especial quanto à alegada contrariedade ao artigo 335, inciso IV, do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) As partes rés/executadas pugnam, em suas razões recursais, pelo julgamento improcedente do pedido de consignação em pagamento, uma vez que o presente caso não se amolda a situação prevista no artigo 335, IV, do Código Civil. Por sinal, o dispositivo traz a regra de que “a consignação tem lugar se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento”. Diante, pois, da celeuma instaurada acerca da suposta fraude à execução, resta claro que a autora (“embargante”), devedora dos valores, não sabia quem eram os reais titulares da quantia. Assim, inexistente qualquer fundamento fático ou jurídico suficiente para julgar improcedente este pleito autoral. Por conseguinte, com a procedência do pedido de consignação em pagamento, não há como reconhecer os pedidos reconvencionais requeridos pela ré/executada” (ID 35693169 - Pág. 13). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida BRP PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA. sejam feitas em nome do advogado BRUNO PEREIRA DE MACEDO, OAB/DF 39.685 (ID 42837186 - Pág. 6). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030